Tribunal: TJPA
Processo: 0004423-88.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004423-88.2017.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MARCOS WILLIAM OLIVEIRA PUREZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITOS TRABALHISTAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Curralinho contra acórdão unânime que negara provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia rejeitado a apelação e confirmado a condenação ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 a servidor contratado temporariamente, diante do desvirtuamento da contratação temporária. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade no julgado, além de pleitear, subsidiariamente, esclarecimentos para fins de prequestionamento, com pretensão de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária e a consequente condenação ao pagamento de verbas típicas de vínculo permanente; e (ii) verificar se há fundamento para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita que houve sucessivas prorrogações contratuais e o exercício de função permanente, configurando desvirtuamento da contratação temporária, com fundamento no art. 37, IX, da CF e na tese firmada pelo STF no Tema 551, afastando a alegada omissão quanto à análise do caso concreto.

Não há contradição interna na decisão, que aplicou corretamente os arts. 341 e 373, II, do CPC, ao considerar não impugnados os fatos narrados na inicial e não infirmados por prova documental, o que atrai a presunção de veracidade.

O acórdão enfrentou expressamente a ausência de norma local prevendo o pagamento de 13º salário e férias, reconhecendo, contudo, o enquadramento do caso na exceção prevista no Tema 551 do STF, que admite o pagamento em razão do desvirtuamento da contratação.

A tentativa do embargante de rediscutir os fundamentos do acórdão configura uso inadequado dos embargos declaratórios, que não se prestam à reapreciação do mérito da decisão nem à obtenção de efeitos modificativos sem demonstração de vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A caracterização do desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações e exercício de função permanente autoriza a condenação ao pagamento de 13º salário e férias, independentemente de norma local específica, nos termos do Tema 551 do STF.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de impugnação específica e de prova contrária pelo ente público atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 341, 373, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320-RG, Tema 551, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 10.09.2020; TJPR, ED no processo 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSO Nº 0004423-88.2017.8.14.0083.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CURRALINHO.

EMBARGADO:
MARCOS WILLIAM OLIVEIRA PUREZA.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação e preservara a condenação do ente público ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016, em favor do embargado, servidor contratado temporariamente, ao fundamento de desvirtuamento da contratação.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade, notadamente: (i) ausência de análise concreta quanto à efetiva ocorrência de sucessivas prorrogações e exercício de função permanente; (ii) contradição na aplicação do ônus da prova; (iii) ausência de enfrentamento sobre inexistência de previsão legal/contratual local para pagamento de 13º e férias ao temporário; e (iv) requer, subsidiariamente, esclarecimentos para fins de prequestionamento, com pretensão de efeitos infringentes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito nem à inovação de teses, salvo quando a correção do vício implique, como consequência lógica, alteração do resultado.

Não procede a alegação de que o acórdão teria deixado de examinar os requisitos fáticos do desvirtuamento. Ao contrário, o julgado consignou de forma expressa que restou evidenciado nos autos que o autor exerceu funções permanentes mediante sucessivas prorrogações contratuais, com desnaturação do caráter excepcional da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição, circunstância que atrai a orientação firmada no Tema 551 do STF.

A insurgência do Município, nessa parte, revela inconformismo com a valoração já realizada no acórdão acerca do quadro fático delineado, providência incompatível com a via integrativa.

Também não se identifica contradição interna. O acórdão registrou, de um lado, a regra do art. 373 do CPC; de outro, aplicou, no caso concreto, a disciplina da impugnação específica (CPC, art. 341) e do encargo do réu de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 373, II), ressaltando que o Município não impugnou especificamente os fatos articulados na inicial e não apresentou documentação apta a infirmar a narrativa de inadimplemento das parcelas, atraindo a presunção de veracidade quanto aos pontos não controvertidos.

O que pretende o embargante, em verdade, é substituir a conclusão do colegiado por interpretação diversa quanto à suficiência (ou não) da controvérsia e da prova, o que não se confunde com contradição sanável por embargos.

O acórdão também não incorreu em omissão quanto à exigência de previsão legal/contratual. O Tema 551 do STF, expressamente referido no julgado, estabelece como regra a inexistência de direito automático a 13º e férias para temporários, admitindo, contudo, a percepção (i) quando houver previsão legal/contratual ou (ii) quando houver comprovado desvirtuamento por sucessivas renovações/prorrogações e/ou exercício de função permanente. O acórdão enquadrou o caso na segunda hipótese, afirmando o desvirtuamento e, por conseguinte, a incidência da exceção autorizadora.

Logo, a cobrança de pronunciamento autônomo sobre norma local, nas circunstâncias já reconhecidas pelo acórdão, traduz pretensão de reexame do enquadramento jurídico-fático, e não integração por omissão.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021)

(TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026